Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-04.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713598-04.2016.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: MARIZA ANGELA BARBOSA DO VALLE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se julgamento do agravo em recurso extraordinário encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Brasília, 12 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito